Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE GUARDA. GENITOR SOBREVIVENTE. FALECIMENTO DA GENITORA. PODER FAMILIAR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MENOR NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por genitor sobrevivente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de natureza declaratória em que pretendia o reconhecimento judicial de que exerce a guarda de fato e de direito de sua filha menor, após o falecimento da genitora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a menor pode figurar legitimamente no polo passivo da demanda; (ii) se o genitor sobrevivente, detentor exclusivo do poder familiar após o óbito da genitora, possui interesse processual para ajuizar ação declaratória de guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menor L.B.L.C. é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a ação declaratória de guarda não pode ser movida contra quem o próprio autor tem o dever legal de representar e proteger, seja a relação de natureza contenciosa ou voluntária.
4. O interesse processual pressupõe utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado. Com o falecimento da genitora, o poder familiar concentra-se exclusivamente nas mãos do genitor sobrevivente, por força dos arts. 1.631 e 1.634 do Código Civil, sendo a guarda atributo inerente ao poder familiar já exercido com exclusividade.
5. A declaração judicial de fato jurídico já estabelecido por lei e não contestado em juízo revela-se inócua, pois não impede eventual ajuizamento futuro de ação de guarda por terceiros, nem produz coisa julgada material em matéria de guarda de menores, dado o princípio do melhor interesse da criança, que permite sempre a revisão da situação fática.
6. A pretensão de evitar conflitos familiares futuros com a avó materna seria adequadamente resolvida pela via da regulamentação formal da convivência, instrumento processual próprio para conferir o título jurídico hábil a disciplinar o regime de visitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese: O genitor sobrevivente que exerce exclusivamente o poder familiar após o óbito da genitora carece de interesse processual para ajuizar ação meramente declaratória de guarda, por ser a guarda atributo inerente ao poder familiar já consolidado por força de lei, sendo a menor parte ilegítima para figurar no polo passivo de tal demanda.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.631, 1.634, II; ECA, art. 33; CPC/2015, arts. 17, 19, 20, 330, III, 485, I e VI.